Tribunal: STJ
Processo: 2079412-72.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2229619 - SP(2025/0313684-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: RUBENS RISSI
ADVOGADOS
: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - SP109334
MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - SP137269
RECORRIDO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA
ABUSIVA. EMENDA À INICIAL. PRAZO. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO.
TEMA 1198/STJ.
1. "Constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo
fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da
petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação,
respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova" (Tema no
).
1198/STJ
2. Recurso especial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 8a5273b8-31a7-4290-90c4-13ec8773873b

RECURSO ESPECIAL No 2229619 - SP(2025/0313684-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: RUBENS RISSI
ADVOGADOS
: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - SP109334
MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - SP137269
RECORRIDO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA
ABUSIVA. EMENDA À INICIAL. PRAZO. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO.
TEMA 1198/STJ.
1. "Constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo
fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da
petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação,
respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova" (Tema no
).
1198/STJ
2. Recurso especial a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base nas alíneas “a” e “c” do
inciso III do
da Constituição Federal, por RUBENS RISSI contra acórdão assim
art. 105
ementado (fl. 181):
Agravo de instrumento. Indícios de litigância abusiva. Averiguação do interesse de
agir e da autenticidade da postulação. Razoabilidade da determinação do Juízo “a
quo”. Tema Repetitivo 1.198 do C. STJ. R. decisão mantida. Recurso não provido.

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou o
do Código de Processo
além de
art. 105
Civil/2015,
contrariar a tese firmada no Tema Repetitivo 1.198 do Superior Tribunal de Justiça.
Defende, inicialmente, a validade da procuração outorgada nos autos
principais, sustentando a desnecessidade de reconhecimento de firma ou de nova
outorga específica para o feito, sob pena de violação do
do Código de
art. 105
Processo Civil. Afirma que a procuração juntada atende aos requisitos legais, e que as
exigências determinadas pelo juízo de origem configuram formalismo excessivo e
indevido.
Sustenta, ainda, que a determinação de juntada de comprovante atualizado
de endereço, declaração de próprio punho e procuração específica com firma
reconhecida, como condição para o regular prosseguimento, exorbita os parâmetros
Documento eletrônico VDA54729147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:43
Código de Controle do Documento: ffb00489-405d-4814-ae02-50926b289e2f

fixados no Tema Repetitivo 1.198 do Superior Tribunal de Justiça, por não observar a
excepcionalidade, a fundamentação específica e a razoabilidade do caso concreto.
Registra que o recurso também aponta divergência jurisprudencial quanto à
validade da procuração sem reconhecimento de firma e quanto à possibilidade de
exigências documentais adicionais na petição inicial, quando ausentes circunstâncias
concretas que indiquem fraude ou má-fé, em afronta aos limites delineados pelo Tema
Repetitivo 1.198.
Não foram apresentadas às contrarrazões (fl. 320).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Originariamente, a decisão singular alvo do agravo de instrumento, proferida
nos autos principais, determinou que a parte autora, em 15 dias, juntasse comprovante
atualizado de endereço, declaração de próprio punho sobre os fatos que levaram ao
ajuizamento e procuração específica com reconhecimento de firma, sob pena de
indeferimento e extinção, sem nova intimação.
O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento,
assentando a razoabilidade da determinação do juízo de primeiro grau para
averiguação do interesse de agir e da autenticidade da postulação. Fundamentou-se
na existência de indícios de litigância abusiva e na tese firmada no Tema Repetitivo
1.198 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo a decisão recorrida. Confira-se:

No caso, a r. decisão recorrida especificou os indícios de litigância abusiva (“O
presente caso apresenta os seguintes elementos indiciários da litigância
predatória: a) o ajuizamento de diversas demandas padronizadas em massa pelo
mesmo patrono, versando sobre a mesma questão de direito, sem particularidades
do caso concreto; b) busca de declaração de inexigibilidade de débito, cumulada
com repetição do indébito e reparação por danos morais; c) os réus são grandes
instituições financeiras, corporações
associações; d) sempre com solicitação
e/ou
de gratuidade judiciária; e) desinteresse na designação de audiência de
conciliação”), não impugnados pelo agravante.
Com escopo de averiguar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, o
Douto Juiz a quo determinou “a parte autora providencie, no prazo de 15 (quinze)
dias, ajuntada de comprovante atualizado de endereço, de declaração de próprio
punho sobre os fatos que levaram ao ajuizamento da presente ação e de
procuração específica ao feito, com reconhecimento de firma em cartório
extrajudicial, sob pena de indeferimento e extinção, sem nova intimação”, o que,
com todas as vênias, observa a razoabilidade.
Desse modo, com o devido respeito, ante os elementos retratados nos autos, de
rigor manter na integra a r. decisão recorrida [...] (fl. 182).

O Tema Repetitivo 1.198 (
foi julgado em
REsp 2.021.665/MS)
13/3/2025,
oportunidade na qual esta Corte Superior firmou tese jurídica nos seguintes termos:
"Constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado
Documento eletrônico VDA54729147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:43
Código de Controle do Documento: ffb00489-405d-4814-ae02-50926b289e2f

e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial a fim
de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as
regras de distribuição do ônus da prova".
No mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA.
SÚMULA No 211/STJ.
EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS E ESCLARECIMENTOS.
SÚMULA No 283/STF.
CAUTELA JUDICIAL. INTIMAÇÃO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO
INICIAL.
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que manteve a sentença de extinção do processo, sem resolução de
mérito, em ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, devido
ao indeferimento da petição inicial por falta de documentos e esclarecimentos
exigidos por cautela.
2. O acórdão de origem não apreciou a questão à luz dos arts. 1o e 3o da
e a matéria não foi objeto de debate pelas instâncias
Lei no 13.726/2018,
ordinárias, configurando ausência de prequestionamento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
3. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a conclusão do
aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão recursal.
Súmula no 283/STF.
4. A Corte Superior entende que o perfil de litigância abusiva justifica a adoção de
cautelas adicionais, desde que exigidas de forma razoável e fundamentada.
Precedentes.
5. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.214.054/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
1/9/2025,
5/9/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LITIGÂNCIA ABUSIVA.
INDÍCIOS. INDEFERIMENTO DE PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE
DOCUMENTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que manteve a sentença de indeferimento da petição inicial e extinção
do processo sem resolução do mérito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível exigir a apresentação
de extratos bancários para comprovar a ausência de crédito do valor objeto de
empréstimo.
III. Razões de decidir
3. A decisão do Tribunal de origem está alinhada ao entendimento do STJ firmado
no Tema repetitivo n. 1.198, que permite ao juiz exigir documentos em casos de
indícios de litigância abusiva. Assim, aplica-se ao caso a Súmula n. 83 do STJ.
4. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da questão objeto da
controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso
especial, nos termos da Súmula n. 282 do STF.
5. É incabível a pretensão de que o Superior Tribunal de Justiça delibere sobre a
suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da
competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.6. O recurso especial não é a
via adequada para apreciar ofensa a enunciado de súmula, que não se insere no
Documento eletrônico VDA54729147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:43
Código de Controle do Documento: ffb00489-405d-4814-ae02-50926b289e2f

conceito de lei federal previsto no
III, a, da Constituição Federal (Súmula
art. 105,
n. 518 do STJ).
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: "1. Quando a decisão do tribunal de origem está alinhada ao
entendimento do STJ firmado no Tema repetitivo n. 1.198, aplica-se ao caso a
Súmula n. 83 do STJ. 2. A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem da
questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o
conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 282 do STF. 3. É
incabível a pretensão de que o STJ delibere sobre a suposta violação de
dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao
STF. 4. O recurso especial não é a via adequada para apreciar ofensa a enunciado
de súmula, conforme o disposto na Súmula n. 518 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, I e IV, 319 e 139, II. Jurisprudência
relevante citada: STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, Corte
REsp n. 2.021.665/MS,
Especial, julgado em 13/3/2025.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 2.200.015/SP,
julgado em
DJEN de
)
28/4/2025,
5/5/2025.

Como se vê, o Tribunal de origem decidiu a questão em consonância
om o
c
entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:43
Código de Controle do Documento: ffb00489-405d-4814-ae02-50926b289e2f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.229.619 / SP
Número Registro: 2025/0313684-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10007807520258260541 20794127220258260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RUBENS RISSI
ADVOGADOS
: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - SP109334
MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - SP137269
RECORRIDO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CARTÃO
DE CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:57
Código de Controle do Documento: ba50331d-9c17-48b7-ac90-aab0f3e4a77c

Documento eletrônico VDA55078210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:57
Código de Controle do Documento: ba50331d-9c17-48b7-ac90-aab0f3e4a77c